Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ofício nº 3858175/2023 – CINQ/CGRC/DICOR/PF, subscrito pelo Delegado de Polícia Federal VINICIUS BARANCELLI, por meio do qual solicita autorização para que possa proceder com a restituição da arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, marca Taurus, número de série OK353087, e das munições do mesmo calibre, a CARLOS IBRAIM GOMES, uma vez que a investigação por sua suposta participação nos atos antidemocráticos ocorridos em Brasília, em 8/1/2023, foi arquivada por ausência de justa causa.



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 



    No caso, a investigação em relação a CARLOS IBRAIM GOMES foi arquivada em razão da ausência de justa causa, após decisão por mim proferida, publicada em 31/8/2023, nos seguintes termos:



    “(...) no caso de CARLOS IBRAIM GOMES, após criteriosa análise, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se por não oferecer a denúncia, requerendo o arquivamento da investigação e a revogação das medidas cautelares impostas ao requerente: 



    Na situação ora analisada, o próprio requerente afirmou que pretendia participar das manifestações que ocorreram em frente ao Quartel General do Exército, situado no Setor Militar Urbano, em Brasília/DF, o que, possivelmente o incluiria no grupo dos que incitaram as Forças Armadas e demais pessoas ali presentes para o fim específico de cometerem delitos contra o Estado Democrático de Direito.



    No entanto, o requerente foi preso nos arredores de Luziânia/GO, no trajeto para Brasília/DF, quando o ônibus em que se encontrava foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, não havendo indicativos de que àquele momento, teria iniciado a prática de atos de incitação ou que teria se associado aos manifestantes que estavam acampados em frente ao Quartel General do Exército ou aos que efetivamente ingressaram nos prédios públicos na Praça dos Três Poderes.



    Do mesmo modo, não há evidências mínimas de que o requerente tenha registrado manifestações em redes sociais, em tese, criminosas e golpistas, com o intuito de instigar terceiros a tentarem abolir o Estado Democrático de Direito, tampouco comemorando a invasão da sede dos três poderes  e o confronto com as forças de segurança.



    A propósito, a própria Autoridade Policial que efetuou a prisão atestou que o aparelho celular do requerente não continha qualquer elemento de relevância para o caso. In verbis:



    QUE franqueado o acesso neste ato ao aplicativo Whatsapp instalado em seu celular a esta autoridade policial, não fora encontrada nenhuma mensagem relevante ao caso investigado, razão pela qual o referido aparelho não fora apreendido.



    Dessa forma, ainda que possuísse a intenção de participar dos atos antidemocráticos, o que somente não ocorreu em razão de questões alheias a sua vontade, notadamente a ação da Polícia Rodoviária Federal, fato é que a conduta do requerente não chegou efetivamente a ter relevância penal, visto que não houve o início da prática de qualquer ato executório, tratando-se, em verdade de meros atos preparatórios.



    [...]



    Diante desse quadro, não obstante a existência de elementos de informação que justificavam a imposição das medidas cautelares à época da decisão, constata-se, no cenário atual das investigações, a ausência de justa causa para a continuidade da persecução penal em face do requerente.



    Dessa maneira, ausentes indícios mínimos de materialidade delitiva, ou de quaisquer fatos típicos praticados pelo investigado CARLOS IBRAIM GOMES (quis) ou qualquer indicação dos meios que ele teria empregado (quibus auxiliis) em relação às condutas objeto de investigação, ou ainda, o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando) ou qualquer outra informação relevante que justifique a manutenção da investigação (João Mendes de Almeida Júnior. O processo criminal brasileiro, v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183).



    Nessas hipóteses excepcionais, não obstante nosso sistema acusatório consagrar constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, é dever do Poder Judiciário exercer sua atividade de supervisão judicial (STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador, impedindo a manutenção do procedimento investigatório quando ausentes indícios de autoria e materialidade das infrações penais imputadas, pois essa prerrogativa do Parquet, contudo, não impede que o magistrado, se eventualmente vislumbrar ausente a tipicidade penal dos fatos investigados, reconheça caracterizada situação de injusto constrangimento, tornando-se consequentemente lícita a concessão ex officio de ordem de habeas corpus em favor daquele submetido a ilegal coação por parte do Estado (CPP, art. 654, § 2º). (HC 106.124, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, d. 22/11/2011).



    Concluo, portanto, não haver nenhum indício de conduta típica praticada pelo investigado e, em consequência, pela ausência de justa causa para a propositura da ação penal, conforme por mim já decidido: A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria) (Ag.Reg. no HC 193.254/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, 31/08/2020).



    Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21, , XV, e do RISTF, DETERMINO O ARQUIVAMENTO da presente investigação em relação a CARLOS IBRAIM GOMES, por ausência de justa causa, sem prejuízo de requerimento de nova instauração no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na hipótese de surgimento de novos elementos, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal.



    Ficam revogadas as medidas cautelares diversas impostas a CARLOS IBRAIM GOMES, CPF nº 793.806.116-68”.



    Em acréscimo, como ressalta a Polícia Federal no ofício remetido, o porte é lícito, eis que o armamento é registrado e o outrora investigado detém porte de arma de fogo válido e com abrangência nacional. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a restituição da arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, marca Taurus, número de série OK353087, e das munições do mesmo calibre, conforme detalhado no Laudo nº 291/2023 – INC/DITE/PF, a CARLOS IBRAIM GOMES, CPF nº 793.806.116-68. 



    Comunique-se à autoridade policial.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente